Tribunal: TJMT
Processo: 0023118-61.2017.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023118-61.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 332.385.101-34 (APELADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 332.385.101-34 (APELANTE), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 332.385.101-34 (APELADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MARIA APARECIDA DE FREITAS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL (
IN RE IPSA
) –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA EXORDIAL QUE NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SÚMULA 326 DO STJ – REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Logo, a aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (enunciado no. 326 da Súmula de jurisprudência Superior Tribunal de Justiça).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0023118-61.2017.8.11.0055

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S/A e MARIA APARECIDA DE FREITAS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e por Cobrança Indevida no. 23118-61.2017.8.11.0055 (Código 257909) ajuizada por
MARIA APARECIDA DE FREITAS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados a parte autora com a negativação de seu nome de forma indevida, devidamente atualizado pelos acréscimos legais.

Por fim, por entender que houve a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, rateados na proporção de 15% (quinze por cento) devido pelo banco demandado e de 85% (oitenta e cinco por cento) a ser arcado pela demandada, suspendendo a exigibilidade em relação a mesma, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais de Id 13717975, o banco recorrente defende o equívoco da sentença, ao argumento de que restou demonstrado que
“o autor realizou um empréstimo consignado junto ao banco demandado, pelo qual se comprometeu as parcelas resultantes das cobranças advindas do empréstimo, como se pode evidenciar de forma clara na Consulta ao Cadastramento de Operação de Empréstimo, de modo que não há falar-se em motivação em reparação moral”
.

Afiança que a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão do exercício regular de direito, proveniente da culpa exclusiva da parte recorrida, pelo que pugna pelo afastamento da condenação imposta. Alternativamente, pede pela minoração do
quantum
fixado na sentença.

Por sua vez, a parte demandante [
MARIA APARECIDA DE FREITAS
], adesivamente, também recorre do
decisum
, aduzindo que a verba indenizatória fixada pelo Juízo
a quo
se revela desproporcional ao agravo da situação experimentada, uma vez que ficou comprovado que em virtude da negativação indevida, decorrente da falha na prestação do serviço, perdeu a chance de retirar um carro pelo consórcio ao qual foi sorteada, pelo que pleiteia pela sua majoração. Além disso, discorre que os honorários se mostram aviltantes ao trabalho desempenhado pelo seu patrono, razão pela qual pugna que sejam os mesmos majorados, recaindo exclusivamente ao banco demandado (Id 13720959).

Contrarrazões ofertadas no prazo legal apenas pelo Banco do Brasil S/A (Id 13715496), em que refuta os argumentos expendidos pela recorrente, requerendo, ao fim, pelo desprovimento da apelação.

Preparo recolhido pela instituição financeira recorrente [
BANCO DO BRASIL S/A
] no Id 13715495, sendo dispensado o recolhimento do preparo da parte autora [
MARIA APARECIDA DE FREITAS
], tendo em vista litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Id 13717989).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, o banco requerida/apelante interpõe o presente recurso de apelação (Id 13717975), visando desconstituir a r. sentença
a quo
, alegando, em suma, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em condenação da recorrente no pagamento da indenização dos danos alegados pela recorrida. Por sua vez, a parte autora pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, bem como da verba honorária.

Em breve contextualização, verifica-se que
Maria Aparecida de Freitas
ajuizou a presente ação indenizatória visando a condenação da instituição bancária demandada ao pagamento de indenização por danos morais, na ordem de R$86.219,12 (oitenta e seis mil, duzentos e dezenove reais e doze centavos), referente ao dobro daquela importância cobrada indevidamente, aduzindo, para tanto, que ficou impossibilitada de retirar veículo novo após ser contemplada em sorte de consórcio, decorrente da inscrição indevida do seu nome nos cadastros restritivos ao crédito.

Após regular tramitação do feito, o d. Magistrado singular,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, reconheceu a falha na prestação do serviço e, a par disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, para condenar a instituição demandada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, rateando e o ônus da sucumbência na proporção de 15% (banco) e 85% (autora), cujos termos são atacados pelas respectivas apelações.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco/apelante, por ser a responsável em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabe ao recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC/15, de modo que deveria o banco demandado trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito se mostrava devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas questionadas, o que de fato não ocorreu no caso concreto, como muito bem elucidado pelo togado sentenciante.

Isso porque, por ocasião do deferimento do pedido de tutela antecipatória (fls. 33/35 – Id 13717989), o julgador monocrático determinou que o banco recorrente trouxesse aos autos provas fidedignas que viessem comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, a exemplo do próprio contrato bancário da qual supostamente foi avalista e que ensejou a negativação do seu nome junto aos cadastros restritivos ao crédito, contudo limitou-se em alegar em sua peça de defesa (Ids 13718542 e 13718532) que a demandante
“possuí dívida em aberto junto ao banco, tendo o réu inclusive oportunizado a autora a renegociação da dívida”
, sem fazer qualquer comprovação do alegado, nem mesmo com o advento do presente apelo, não se desincumbindo, pois, do seu ônus.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral (dano
in re ipsa
), e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

É sabido que inexistem parâmetros legais previamente definidos para a fixação do valor de indenização por danos morais, estando a estipulação do montante devido sujeita ao prudente arbítrio do julgador, cuja atuação há de ser balizada conforme os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa toada, hão de ser considerados, para a acertada aferição do
quantum
indenizatório, elementos como a situação financeira do ofensor e a condição econômica do lesado evitando-se, de outro lado, o enriquecimento ilícito da vítima, vedado pelo nosso Direito.

Menciona a doutrina, ademais, que a natureza da reparação em pecúnia desdobra-se no binômio compensação para a vítima e punição para o agente.

E do escólio de Carlos Roberto Gonçalves, ressai que
“[...] a reparação pecuniária, tanto do dano patrimonial como do dano moral, tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. O caráter punitivo é puramente reflexo, ou indireto: o causador do dano sofrerá um desfalque patrimonial que poderá desestimular a reiteração da conduta lesiva. Porém a finalidade precípua da indenização não é punir o responsável, mas recompor o patrimônio do lesado, no caso do dano material, e servir de compensação, na hipótese de dano moral”
(
in
‘Direito civil brasileiro: responsabilidade civil’. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 4, pág. 406).

Percebe-se, assim, que será razoável o valor capaz de consubstanciar de um lado o caráter pedagógico da verba, a fim de desestimular a repetição dessa conduta lesiva, e, de outro – este ainda mais premente – a sua índole ressarcitória, tendo por base o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Subsumidas tais reflexões para o caso
sub judice
, é de se concluir pela manutenção do importe arbitrado pelo Juízo de primeira instância (R$10.000,00 – dez mil reais), haja vista que suficiente não só para cumprir o desiderato de reprimenda à responsável pelo ato ilícito, como também para garantir coerente compensação à autora pelos abalos experimentados.

Sob qualquer prisma, portanto, reputa-se descabida a formulação voltada tanto à exclusão/minoração pretendida pela instituição financeira demandada [Banco do Brasil S/A] quanto à majoração do importe ressarcitório vindicado pela parte demandante [Maria Aparecida de Freitas], já que o
quantum
se encontra com consonância o que vêm sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas.

Sobre o
quantum
, deverá ainda incidir correção monetária desde a data do arbitramento, por força da súmula 362 do STJ, bem como juros moratórios, os quais deverão fluir a partir da data do evento danoso, em razão da súmula 54 do STJ, por tratar-se de responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2 – A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
3 – Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 – Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019 – Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROVA AUSENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO
– VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO. Tem cabimento julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da lide.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração”
(TJMT Apelação Cível 0019347-11.2015.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado do DJE 07/06/2019 – Destaquei)

Por outro lado, no que concerne ao ônus da sucumbência, requer a autora, com razão, a sua redistribuição.

Isso porque,
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(Súmula no. 326, STJ).

In casu
, a considerar que a requerente decaiu somente em relação ao valor da indenização fixada a título de danos morais, mostra-se imperiosa a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo a ré arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, fixados na origem em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Esse, aliás, é o entendimento dominante dos Tribunais pátrios, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FIXAÇÃO EM PATAMAR REDUZIDO. MAJORAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO ATO ILÍCITO. SÚMULA 54 DO STJ.
FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS EM MONTANTE INFERIOR AO SUGERIDO PELA PARTE NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA N.o 326 DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Autora que alega não ter efetuado compra de qualquer produto da demandada nem que possui débito em aberto a ensejar a negativação efetivada. Ré não comprova a contratação a ensejar a cobrança indevida. Alegação de eventual fraude que não retira a responsabilidade da demandada de provar que confirmou os dados cadastrais e a autenticidade dos documentos no ato da contratação. Quantum indenizatório deve ser fixado observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado a reparar o dano moral sem caracterizar o enriquecimento ilícito. Majoração devida. Os juros de mora decorrentes de responsabilidade civil incidem desde o ato ilícito (súm. 54 do STJ) A fixação de danos morais em valor inferior ao sugerido pela parte não implica sucumbência recíproca, a teor do disposto na súmula n.o 326 do STJ. Recurso da ré desprovido e provido o da autora.”
(TJ-SP – AC: 10012290620188260306 SP 1001229-06.2018.8.26.0306, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 13/05/2019, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2019 – Destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM SEIS PRESTAÇÕES – ATRASO DA TERCEIRA PRESTAÇÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – QUITAÇÃO DA PARCELA E POSTERIORMENTE DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DO REGISTRO MESMO QUITADO O CONTRATO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL PURO – DEVER DE INDENIZAR – PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO E MAJORAÇÃO – VALOR CONSENTÂNEO COM A LIDE. JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO.
SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO DO PEDIDO – FATOR QUE NÃO CONDUZ À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SÚMULA No 326 DO STJ
– RECURSOS DESPROVIDOS. A manutenção do registro em cadastro de inadimplente, decorrente de uma parcela, mesmo depois de quitado todo o financiamento, é ato ilícito e resulta no dever de indenizar por dano moral. Não merece reparo o arbitramento da indenização por dano moral realizado consoante as circunstâncias da lide. “... O termo inicial da correção monetária da indenização por danos materiais é a data da apuração do dano” (REsp 659.715/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha; 4a T., Julg. 14-10-2008, DJe 03-11-2008 “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula no 54 do STJ). Súmula 326 - STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”
(N.U 0134736-94.2008.8.11.0000, DES. JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2009, Publicado no DJE 23/07/2009 – Destaquei)

Por fim, malgrado a sentença tenha sido prolatada sob a égide do atual Código de Processo Civil, reputa-se descabida a fixação de honorários recursais em proveito da autora, porquanto não obteve êxito em parcela principal de seu apelo (majoração do valor indenizatório).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Maria Aparecida de Freitas, tão somente para redistribuir os ônus de sucumbência, nos termos da fundamentação supra,
e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco do Brasil S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020